Tribunal: TJMT
Processo: 0001319-63.2009.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001319-63.2009.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALMIR SALVADORI - CPF: 491.624.979-87 (APELANTE), GILBERTO ROMANO DE PAULA - CPF: 329.341.739-68 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), SERGIO LUIZ DO AMARAL - CPF: 608.435.519-68 (ADVOGADO), GILCENO CALEFFI - CPF: 334.061.549-72 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), DELCIMARA DALEFFE SALVADORI - CPF: 575.576.169-87 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), DELCIMARA DALEFFE SALVADORI - CPF: 575.576.169-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 0001319-63.2009.8.11.0015–Sinop.

Apelante
:
Almir Salvadori.

Apelado
:
Banco do Brasil

S.A.

E M E N T A

AÇÃO DE EXIGIR/PRESTAR CONTAS – SEGUNDA FASE - SALDO EM CONTA BANCÁRIA – CONTAS PRESTADAS PELO BANCO – DIVERGÊNCIA – DESIGNAÇAO DE PERICIA – HONORARIOS PERICIAIS IMPUGADOS AO AUTOR – NÃO RECOLHIMENTO – PRECLUSAO DA PROVA - INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ação de exigir contas é aquela que visa a prestação de contas daquele que possui tal mister, possuindo fases distintas, sendo que na primeira verifica-se o direito do autor de exigir a prestação de contas e, se positivo, resulta na abertura da segunda fase, quando se apreciará as contas apresentadas e, posteriormente, a execução de eventual saldo existente.

É atribuição da instituição financeira promover a apresentação das contas devidamente acompanhadas dos documentos que esclareçam a origem dos lançamentos bancários questionados, observados os termos do art. 551 do CPC. Quanto à autora, remanesce o ônus impugnar de modo fundamentado e específico os lançamentos bancários questionados nas contas prestadas pela ré (art. 550, § 3o, do CPC).

Nesse contexto, caberia a parte autora o ônus em demonstrar a irregularidade no balanço financeiro, e desse mister não se descurou., deixando precluir a prova pericial determinada.

A impugnação das contas apresentadas pelo réu deverá ser fundamentada e específica, impugnações genéricas, sem o necessário detalhamento individualizado dos lançamentos contestados, não são suficientes para a rejeição das contas apresentadas.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

.

Recurso de Apelação Cível
no 0001319-63.2009.8.11.0015–Sinop.

Apelante
:
Almir Salvadori.

Apelado
:
Banco do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Almir Salvadori
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos
da ação de prestação de contas
, proposta em face do
Banco do Brasil S.A
, objetivando compelir a instituição bancaria em prestar contas dos recursos vertidos para a conta bancaria n. 26.683-3, ag. 0406-5 (Campo Mourão/PR), posteriormente transferida para Sinop Ag. 1180-0, sob no 15.409-1,
desde a sua abertura até a última movimentação ocorrida, demonstrando a taxa de juros aplicada, se houve a capitalização mensal e a clausula contratual que permitiu a cobrança de comissão de permanência.

Inconformado, recorre o autor, ora apelante. Nas razões recursais, aponta a intempestividade da prestação de contas. Diz que as contas foram prestadas pela instituição bancaria após um ano e seis meses do trânsito em julgado da sentença, e que após impugnação apresentou o saldo que restou apurado e entende devido, requestando a repetição do indébito.

Segue, defendendo a ocorrência de preclusão consumativa, para impugnar as contas apresentadas pelo autor, vez que a instituição bancaria não atendeu ao prazo de 48 horas fixado no §2o do art. 915 do CPC revogado, e, por isso, deveria ter sido aplicado o disposto na segunda parte no §3o do citado artigo.

Assevera que ao julgar as contas prestadas sem enfrentar a intempestividade da manifestação da ré, declarando a inexistência de saldo, a sentença incorreu em omissão.

Forte em tais argumentos requer o provimento do recurso pra declarar a intempestividade das contas prestadas pela apelada, admitindo-se aquela apresentada pelo apelante.

Contrarrazões no id n. 203053664, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 15 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 0001319-63.2009.8.11.0015–Sinop.

Apelante
:
Almir Salvadori.

Apelado
:
Banco do Brasil S.A.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de exigir contas proposta por Almir Salvadori em face do Banco do Brasil S.A, objetivando compelir a instituição bancária a prestar contas de todas as movimentações financeiras vinculadas à sua conta corrente

desde a sua abertura, até a ultima movimentação ocorrida, demonstrando a taxa de juros aplicada, se houve a capitalização mensal e a cláusula contratual que permitiu a cobrança de comissão de permanência.

Decorrido o iter procedimental, apresentada defesa e réplica, encerrou-se a primeira fase com a determinação para prestação de contas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Certificado o trânsito em julgado da sentença, sobreveio manifestação do autor requestando o cumprimento de sentença, em seguida, as contas foram prestadas pela instituição bancaria. Empós, diante da divergência de valores, determinou-se a produção de prova pericial contábil, atribuindo o pagamento dos honorários aos autores, que impugnaram a proposta dos honorarias periciais, a qual foi indeferida e mantida pelo e. TJMT.

Em seguida, a lide foi decidida para o fim de julgar prestadas as contas apresentadas e declarar a inexistência de crédito em favor do autor, e o condenou

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

Não concordando com o édito judicial, recorre o autor, ora apelante. Insurge-se, sustentando a intempestividade das contas apresentadas, e a ocorrência de preclusão consumativa, para impugnar as contas apresentadas pelo autor, vez que a instituição bancaria não atendeu ao prazo de 48 horas fixado no §2o do art. 915 do CPC revogado, e, por isso, deveria ter sido aplicado o disposto na segunda parte no §3o do citado artigo.

Baldados os argumentos vertidos, não há que se falar em intempestividade das contas fornecidas pela apelada, vez que, como consignou o togado singular, no
decisum
de id n. 203049841 (fls. 15/17), ao rejeitar a arguição de intempestividade, após a prolação da sentença determinando a prestação de contas pela instituição bancaria, e ultimado o trânsito em julgado, os autos foram arquivados ante a inércia do autor em 27.11.13.

Somente em 01.06.15, o autor manejou cumprimento de sentença requerendo a apresentação dos documentos que descreveu no pedido de id n. 203049805 (fl. 13/15).

Em seguida, em 07.06.15, antes mesmo de ser intimada do cumprimento de sentença, a instituição bancaria requereu a juntada da prestação de contas, apresentando os documentos solicitados na forma determinada

na sentença ( id n. 203049805

- fl. 16 e ss).

Diante desse cenário, tem-se que a instituição bancaria cumpriu com a obrigação de fazer, pois, houve a efetiva prestação de contas, com a apresentação dos documentos justificativos, não havendo que se falar em intempestividade.

Deveras,
é atribuição da instituição financeira promover a apresentação das contas devidamente acompanhadas dos documentos que esclareçam a origem dos lançamentos bancários questionados, observados os termos do art. 551 do CPC. Para a demandante remanesce o ônus impugnar de modo fundamentado e específico os lançamentos bancários questionados nas contas prestadas pela ré (art. 550, § 3o, do CPC).

Nesse contexto, caberia a parte autora o ônus em demonstrar a irregularidade no balanço financeiro, e desse mister não se descurou, porquanto, diante das divergência entre a inexistência de saldo pela instituição bancaria e o saldo credor apresentado pelo autor, determinou-se a produção de prova pericial contábil, à cargo do autor, imputando-lhe o ônus do pagamento dos honorários periciais.

Todavia, instado ao pagamento do encargo do
exper
t, impugnou-o, sendo a decisão confirmada em grau recursal em agravo de instrumento, não providenciando o autor o pagamento dos honorários periciais, cuja determinação de pagamento foi emanada em 05.09.17, sem o devido cumprimento, operando-se dessa forma a preclusão para a realização de perícia, o que acarretou o acolhimento das contas apresentadas pelo apelado.

Diante disso, não tendo o apelante comprovado a existência de saldo credor em seu favor, ônus que lhe competia, apresentando impugnação genérica, sem demonstração contábil, e limitando-se a contestar a intempestividade das contas prestadas pela ré, não há motivos válidos para a recusa à prestação de contas

apresentada pela instituição bancaria, de modo que deve ser mantida a sentença que as homologou.

Nesse sentido, colaciono precedente jurisprudencial em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL - A
ÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - SEGUNDA FASE
- AGRAVOS RETIDOS - PERDA DO OBJETO -
CONTAS PRESTADAS - IMPUGNAÇÃO NÃO CONTÁBIL - PROVA PERICIAL - PRECLUSÃO - INÉRCIA DA PARTE - SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO. Deve ser conhecido o Agravo Retido interposto em consonância com os requisitos expostos no artigo 523 § 1o, do CPC/73. Uma vez que o Magistrado de piso acatou a insurgência contida nos recursos de Agravo Retidos interpostos, constata-se a perda do objeto recursal. Conforme preceitua o atual Código de Processo Civil, a ação de exigir contas, prevista nos arts. 550 a 553, é dividida em duas fases distintas.
Reconhecida a obrigação de prestar as contas (1a fase), passa-se à segunda fase, cujo objetivo cinge-se em verificar a existência, ou não de saldo em favor de uma das partes. Patente a necessidade de produção de prova pericial para balizar a impugnação oferecida, a preclusão da prova técnica diante da inércia da parte Requerente impõe o acolhimento das contas prestadas pela construtora
Ré”
. (TJMG. RAC n. 10024028279099007. Rel. Maria das Graças Rocha Santos (JD Convocada), 13a Câmara Cível, J 05/03/2021)

Nesse sentido, ja pronunciei:

“AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – SEGUNDA FASE – PRELIMINARES REJEITADAS – AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DAS CONTAS APRESENTADAS – MANIFESTAÇÃO GENÉRICA – PRECLUSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O juiz, na condição de dirigente do processo, é o destinatário da atividade probatória das partes, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tendo o condutor do feito analisado todas as questões trazidas à baila quando do julgamento da demanda, fundamentando de forma objetiva sua decisão de julgar parcialmente procedente o pedido inicial, utilizando dispositivos legais relacionados à matéria invocada e jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios, não há que se falar em ausência de fundamentação.

Há preclusão quando as contas apresentadas pelo réu não foi impugnada especificamente pelo autor quando oportunizado o contraditório.

A manifestação genérica do autor não elidi as contas apresentadas pelo réu, podendo o magistrado concluir como boas e satisfatória”
.(RAC n.

0003519-83.2013.8.11.0021,

3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, J. 10.04.24)

Desprovido o recurso impõe-se a majoração da verba honoraria nesta instancia recursal, na forma do §11 do art. 85 do CPC, que fixo em 15%.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 15 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024